Tribunal: TJMT
Processo: 1021109-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021109-41.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravante : CONSTRUTORA BS S.A. - em recuperação judicial
Número do Protocolo: 1021109-41.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUTORA BS S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. no 0006648-10.2011.8.11.0040 - Código 87157), proposto pela ora agravante em face de seus credores, indeferiu o pedido da recuperanda para que, diante do reconhecimento da essencialidade dos imóveis matriculados sob no 23.890, 15.161 e 34.603 do SRI da comarca de Sorriso/MT, fosse determinado o cancelamento da penhora deferida nos autos da Execução Fiscal no 0001341-29.2015.4.01.3603, porque, segundo entendeu a magistrada, “considerando que a presente Recuperação Judicial foi ajuizada em 2011, já se passaram quase 10 (dez) anos, período mais que suficiente para reorganização econômico-financeira da recuperanda, sendo inadmissível que o Juízo Recuperacional imponha óbice ao prosseguimento da reintegração de posse em questão mediante reconhecimento da essencialidade dos bens que o credor pretende penhorar”, sobretudo ao se considerar que “o período de blindagem há muito expirou-se, (...) o plano já foi aprovado em Assembleia Geral de Credores e os recursos interpostos já julgados, mantendo-se a deliberação da Assembleia” (cf. Id. no 110399453).
A agravante diz que “tem como objeto social a construção, reforma, ampliação e demolição de prédios, edifícios, residências, pontes, entre outros, empreitada de obra e construção civil, incorporação, compra, venda e locação de móveis, fabricação e comercialização de produtos e artefatos de cimento para uso na construção civil, bem como de pré-moldados de concreto armado e estruturas metálicas, entre outras atividades, (...), motivo pelo qual utiliza os bens penhorados na ação de execução fiscal para praticar sua atividade básica, vez que é onde está instalada a sua fábrica, a sua sede, administração, vendas e financeiro, bem como o último empreendimento de casas”, sendo inequívoca a essencialidade dos imóveis penhorados nos autos da Execução Fiscal à continuidade e execução de sua atividade de empresa, afinal, “entre eles, está a sua fábrica (matrícula no 23.890), onde são produzidos os módulos de concreto para as construções com seu sistema construtivo; (...) o seu escritório comercial (matricula no 15.161), onde fica instalada a sede da empresa e parte essencial do seu funcionamento. (...). E, ainda, sobre o terreno de 5000 m2 (matrícula no 34.603), iniciou empreendimento com 64 unidades habitacionais através de regime de incorporação, mas a qual está inviabilizada por conta da penhora em epígrafe”.
Alega que, “embora (...) não esteja neste momento processual protegido pelo período de blindagem, sabe-se que o simples transcurso do prazo não autoriza o prosseguimento da ação expropriatória em seu desfavor, já que o próprio o Superior Tribunal de Justiça (...) veda a retirada de bens essenciais do recuperando, ainda que ultrapassado o prazo de blindagem”, daí porque não nega que “a penhora na execução fiscal pode recair sobre quaisquer outros bens pertencentes a empresa, porém desde que não sejam essenciais para ela, independentemente do transcurso do tempo da recuperação judicial, sob pena de impossibilitar a agravante de desempenhar a sua principal atividade”; em acréscimo, discorre sobre os motivos excepcionais que ensejaram a longa extensão temporal do seu processo recuperacional, e destaca que já “protocolou (requerimento) administrativo de transação individual, contendo plano de recuperação fiscal para a quitação dos débitos tributários com a União, estando em fase de tratativas de acordo com a Procuradoria, a fim de que se adeque nos termos da nova Portaria 9.917/20”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado “o sobrestamento da execução fiscal e/ou da penhora sobre os bens imóveis registrados na matrícula no 23.890 (Fábrica), matricula no 15.161 (Escritório Comercial) e matricula no 34.603 (Terreno de 5000 m2 - Empreendimento), reconhecendo a essencialidade de tais bens, liberando a constrição sobre eles e impedindo que novas penhoras recaiam sobre os mesmos em específico”; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 110399451).
É o breve relatório.
A antecipação da tutela recursal pressupõe a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, além de fundamentos relevantes, convincente demonstração de que o diferimento da análise da matéria possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou vir a causar ao postulante dano gravíssimo e/ou irreversível, e, no caso, considerando a total ausência de contemporaneidade dos eventos envolvidos na discussão recursal, eis que, consoante informa os dados constantes do processo, a penhora dos imóveis foi deferida/determinada em 23.02.2016 (cf. Id. no 110399459 - pág. 3 e 4), e a decisão agravada data do início deste ano (12.03.2021 - cf. Id. no 110399452), sendo a tempestividade desta impugnação recursal garantia somente pelo efeito interruptivo dos embargos de declaração (cf. Id. no 110399453), realmente não enxergo qualquer circunstância que indique que a manutenção dos efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito teria potencial de vir a infligir dano à agravante ou implicar em risco de inutilidade de futuro pronunciamento judicial, ao menos não a ponto de recomendar e autorizar o imediato avanço ao mérito recursal, inclusive, nem mesmo a recuperanda/agravante soube precisar o porquê da imperiosa necessidade de imediato enfrentamento da questão, tendo fundando a alegação de perigo de dano no mero temor abstrato de que, no meio tempo entre o processamento deste recurso e o julgamento do mérito, sobrevenha ato expropriatório nos autos da Execução Fiscal em que a penhora foi efetivada há mais de 5 anos, o que definitivamente não se presta a convencer da existência de situação de urgência agônica que denote a imprescindibilidade antecipação dos efeitos da pretensão recursal e/ou sobrestamento da produção dos efeitos da decisão hostilizada.
Sendo assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição Legal